Tribunal: STF
Processo: RE 1282074
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.215.727. TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Guarda Civil Municipal. Aposentadoria especial. Documentos que comprovam que exercia função em condições especiais prejudiciais à integridade física. Direito à aposentadoria com critérios diferenciados prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Desnecessidade de que o dano à integridade física se concretize, bastando que as condições de trabalho sejam aptas a possibilitá-lo. Ausência de conflito com o decidido pelo C. STF nos agravos regimentais nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, que trataram somente da impossibilidade, por mora legislativa, de extensão das disposições da Lei Complementar 51/89 aos guardas civis municipais, não impedindo que o direito à aposentaria diferenciada seja reconhecido em situações concretas com base em provas do enquadramento nas hipóteses do art. 40, § 4º, III, da CF.
    Aposentadoria especial. Paridade e integralidade asseguradas àqueles que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram posteriormente. Necessidade, porém, de observância das regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Requisitos não preenchidos pelo autor. 
    Abono de permanecia do art. 40, § 19, da CF. Verba que deve ser paga pelo órgão empregador. Ilegitimidade do Instituto de Previdência, cuja responsabilidade pela remuneração do servidor só se inicia com a passagem dele à inatividade. 
    Aposentadoria. Proventos. Pagamento que só é devido após a efetiva passagem à inatividade, para evitar enriquecimento sem causa do servidor, que continua a perceber a remuneração pelo trabalho enquanto na ativa. 
    Recurso do réu provido em parte.” (Doc. 9, p. 2-3)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal (Doc. 12). Alega, em síntese, que, “embora as atividades exercidas pelos guardas municipais envolvam riscos, como ocorre com diversas outras categorias, esta condição não confere à categoria o direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial” (Doc. 12, p. 10).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por suposta ausência de repercussão geral da matéria (Doc. 15).
    O Instituto de Previdência do Município de Jacareí interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 18), que foi desprovido (Doc. 20).
    Irresignada, a mencionada autarquia opôs embargos de declaração (Doc. 22), que foram desprovidos (Doc. 24).
    Em 10/3/2020, ao apreciar a Reclamação 39.412, deferi tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos nestes autos (Doc. 26). 
    Considerando o teor do referido decisum, a Presidência do Colégio Recursal de São José dos Campos, em juízo de reconsideração, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 25, p. 3, e Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que – no julgamento conjunto dos Agravos Regimentais no Mandado de Injunção 6.515, Rel. Min. Roberto Barroso, e nos Mandados de Injunção 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso – assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aposentadoria especial aos agentes da guarda municipal, ante a ausência de legislação específica, uma vez que eles não fazem parte do conjunto de órgãos de segurança pública elencados no artigo 144, I a IV, da Constituição Federal, nem exercem atividades inequivocamente perigosas. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:
    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 
    1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício.
    2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.
    3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.
    4. Agravo provido para denegação da ordem.” (MI 6.770-AgR, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26/11/2018)
    Seguindo essa orientação, foi o seguinte julgado, proferido em caso análogo ao dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PERICULOSIDADE INEQUÍVOCA E INERENTE AO OFÍCIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.152.060-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)
    Saliente-se, ainda, que esta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.057 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (DJe de 26/9/2009, grifei)
    Naquela ocasião, aprovou-se a seguinte tese: 
    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (DJe de 26/9/2009, grifei)
    Demais disso, não há que se falar que a Súmula Vinculante 33 validaria a pretensão sub examine, porquanto, conforme a decisão proferida no Mandado de Injunção Coletivo 2.790, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011, apenas é plausível a decretação de mora legislativa para possibilitar a formulação dos pedidos de aposentadoria especial decorrente do exercício laboral realizado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (artigo 40, § 4°, III, da Constituição Federal) nos casos em que a autoridade administrativa competente assentar a efetiva submissão dos servidores aos agentes insalubres ou perigosos. 
    In casu, o fato de a perícia médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jacareí, ao analisar o requerimento para a verificação do enquadramento ou não das atividades descritas no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ter assentado que “o servidor não esteve exposto de modo habitual e permanente a agentes nocivos contemplados na legislação" (Doc. 4, p. 9), somado ao fato de que os fatores degradantes não são ínsitos ao desempenho da função de guarda civil municipal, obstam a aplicação ao caso da referida súmula vinculante. 
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.133.887-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2019)
    Assevere-se, por fim, que não houve mudança da situação dos guardas municipais com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou artigo 40, § 4º, da Constituição da República e inseriu o § 4º-B nesse dispositivo, in litteris:
    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
    (...)
    § 4º-B Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.” (Grifei)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial formulado no presente feito. Fixo os ônus da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente